Tribunal: TJSP
Processo: 2215637-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215637-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
HAROLDO CORREA FILHO e Paciente PAULO SERGIO PERNICIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência requerida quanto a este" writ", cuja impetração
fica prejudicada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215637-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43.671
2
Habeas Corpus no 2215637-75.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Erika Fernandes Fortes
Impetrante: Adv. Dr. Haroldo Corrêa Filho
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Criminal
Central
Paciente: Paulo Sérgio Perniciotti
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.671
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE HÁ INCIDÊNCIA DE
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA
FASE
INSTRUTÓRIA.
SEGUNDO
ARGUMENTO
DE
QUE
POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TERCEIRO
DE
QUE
QUE
NÃO
FOI
REAVALIADA A NECESSIDADE DA SUA
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DOS
CRIMES PREVISTOS “NAS PENAS DO ARTIGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 273, §1o-B,
INCISOS III E V (POR DUAS VEZES, NA
FORMA DO ARTIGO 71), E NO ARTIGO 180,
§1o, TODOS C.C. ARTIGO 61, INCISO II,
ALÍNEA 'J', EM CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL” (FL. 17 DOS
AUTOS PRINCIPAIS).
POSTERIOR JUNTADA, PELO IMPETRANTE,
DE PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE
WRIT.
Caso de homologação da desistência requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215637-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43.671
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Paulo Sérgio Perniciotti, apontando a MM.a Juíza de Direito Décima
Terceira Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de receptação, alegando que há
incidência de excesso de prazo na conclusão da fase instrutória, pois ele
está custodiado desde 11/04/2020 (fl. 02). Ressalta que o suplicante “é
primário, de bons antecedentes, pessoa dada ao trabalho, sendo militar
do Exército Brasileiro, onde prestou serviços por 31 anos, reformando-
se como 2o Sargento do Quadro Especial, e desde a sua reforma tem
trabalhado como segurança pessoal de empresários e autoridades, é
pessoa dada a família, sendo casado, pai de três filhos, possui residência
fixa” (fl. 03), acrescentando, demais, que “Os pais do paciente são
doentes e idosos e dependem do paciente para seus cuidados” (fl. 05).
Assevera que não foram apontados elementos concretos a justificar a sua
custódia antecipada (fls. 09/12), frisando, finalmente, que não foi
reavaliada a necessidade da prisão preventiva (fls. 18/21). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao
processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu
favor (fls. 01/22).
Pedidos liminar e de reconsideração foram indeferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215637-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43.671
4
as fls. 389/390 e 398.
Posteriormente, por petição ajuizada pelo impetrante, a
fl. 403, foi requerida a homologação da desistência do presente writ,
diante da perda do objeto, conforme decisão de fls. 4394/6399 dos autos
principais.
Informações judiciais foram prestadas as fls. 407/418.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, diante da desistência formulada
pelo patrono, quanto ao presente remédio heroico, essa fica desde já
homologada.
Isto posto, homologa-se a desistência requerida quanto
a este writ, cuja impetração fica prejudicada.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR